Tribunal: TJSP
Processo: 2139466-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Moradia – Cadastro de famílias – Município de São João da Boa Vista – Pedido de cancelamento de novo sorteio – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecipada – Irresignação da agravante – Verificada irregularidade em sorteio promovido pelo ente público municipal, sua anulação, ex officio, é, não só uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Moradia – Cadastro de famílias – Município de São João da Boa Vista – Pedido de cancelamento de novo sorteio – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecipada – Irresignação da agravante – Verificada irregularidade em sorteio promovido pelo ente público municipal, sua anulação, ex officio, é, não só uma possibilidade, como um dever, decorrente do princípio da autotutela administrativa (Súmula no 473, STF) – Não demonstração de máculas nos atos administrativo – Anulação do sorteio relativo tanto ao bairro Jardim Nova União quanto ao bairro Jardim Guiomar Novaes que se justifica diante do princípio da isonomia – Presunção de legalidade dos atos administrativas que não restou desconstituída no presente momento – Precedentes desta Corte que se debruçaram sobre a mesma situação narrada – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.